Tribunal: TJES
Processo: 5001116-48.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001116-48.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REMI GOMES BLUNCK

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR SISTEMA ELETRÔNICO (E-DOCS) – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTUADO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – PROTESTO LEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A notificação de decisões administrativas por meio eletrônico, quando expressamente autorizada pelo interessado, é válida e atende ao devido processo legal, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.476/2015;

2. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar sua irregularidade, o que não ocorreu nos autos;

3. O protesto de dívida regularmente inscrita não configura ato ilícito, sendo indevida a pretensão de seu cancelamento; Assim, a mera inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando decorrente de débito legítimo, não gera dano moral indenizável;

4. Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001116-48.2023.8.08.0002

Apelante: Remi Gomes Blunck

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Remi Gomes Blunck contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Dirito da 1ª Vara Cível de Alegra que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo apelante nos autos da ação declaratória contra o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id 11616533), sustenta o apelante, em síntese, que (a) as notificações das decisões administrativas não foram regularmente encaminhadas ao recorrente, mas ao advogado responsável pelo protocolo do recurso administrativo, o que inviabilizou o contraditório e a ampla defesa; (b) o recorrente é idoso, com 70 anos de idade, sem familiaridade com tecnologias, o que reforça a necessidade de notificações pessoais, conforme previsto no art. 6º da Lei Estadual nº 10.476/2015; (c) a sentença desconsiderou as peculiaridades do caso e a necessidade de um julgamento mais humanizado, ignorando as dificuldades de acesso do apelante aos meios digitais; (d) a ausência de intimação válida compromete a legalidade das Certidões de Dívida Ativa e dos protestos subsequentes, devendo ser declarada sua nulidade; e (e) a inscrição indevida do apelante nos cadastros de inadimplentes gerou danos morais passíveis de indenização, no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11616737).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inciais formulados nos autos da ação declaratória contra o Estado do Espírito Santo, em que pretendia a nulidade de CDAs e protestos delas decorrente de multas aplicadas pelo IDAF.

Para tanto, sustenta, em síntese, que (a) as notificações das decisões administrativas não foram regularmente encaminhadas ao recorrente, mas ao advogado responsável pelo protocolo do recurso administrativo, o que inviabilizou o contraditório e a ampla defesa; (b) o recorrente é idoso, com 70 anos de idade, sem familiaridade com tecnologias, o que reforça a necessidade de notificações pessoais, conforme previsto no art. 6º da Lei Estadual nº 10.476/2015; (c) a sentença desconsiderou as peculiaridades do caso e a necessidade de um julgamento mais humanizado, ignorando as dificuldades de acesso do apelante aos meios digitais; (d) a ausência de intimação válida compromete a legalidade das Certidões de Dívida Ativa e dos protestos subsequentes, devendo ser declarada sua nulidade; e (e) a inscrição indevida do apelante nos cadastros de inadimplentes gerou danos morais passíveis de indenização, no valor de R$ 10.000,00.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980, sendo ônus de quem as questione demonstrar a existência de vício insanável no procedimento administrativo que lhes deu origem, o que não ocorreu.

O apelante não impugna a materialidade das infrações ambientais que deram ensejo às penalidades aplicadas, limitando-se a argumentar que não foi devidamente notificado para interpor recurso em segunda instância.

Contudo, a prova documental constante dos autos evidencia que a Administração Pública observou todas as formalidades legais, permitindo ao apelante o pleno exercício da defesa administrativa.

Aponta-se que a Lei Estadual nº 10.476/2015, que regulamenta os procedimentos administrativos no âmbito do IDAF, prevê a possibilidade de notificação pessoal, por meio eletrônico ou via postal com aviso de recebimento e restou demonstrado que o apelante, representado por seu advogado no ato de interposição do recurso, optou pela intimação eletrônica via e-Doc.

Nesse sentido, conforme foi esclarecido no voto que analisou agravo de instrumento interposto pelo ora apelante (5011420-15.2023.8.08.0000), o documento firmado pelo causídico que o representava no ato de interposição do recurso constava:

“Autorizo o idaf a encaminhar a notificação da decisão/deliberação sobre a(o) defesa/recurso no e-Docs para o responsável pelo encaminhamento do documento no sistema. Declaro que estou ciente de que o prazo para o recurso terá início no dia seguinte ao envio da notificação da decisão/deliberação”.

Não havendo que se falar em problema de interpretação quando a condição de envio, pois o mesmo documento ainda advertia:

“Fica o autuado/procurador ciente que, em caso de não autorização do envio da notificação da decisão/deliberação sobre a(o) presente defesa/recurso por e-Docs, o documento será encaminhado para o endereço de correspondência acima indicado. Caso o Correios não consiga efetivar a entrega, a notificação será feita por publicação de edital no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo”.

O argumento de que se trata de pessoa idosa, sem familiaridade com tecnologias, não invalida a autorização concedida, pois não há nos autos comprovação de qualquer oposição ao meio eletrônico, tampouco pedido expresso de notificação por outro meio, além de que, como dito, o apelante esteve assistido por advogado ao longo de todo o trâmite administrativo, circunstância que reforça a regularidade das comunicações efetuadas.

Por sua vez, o protesto dos títulos, por sua vez, encontra amparo legal e jurisprudencial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.135, declarou a constitucionalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa, reconhecendo que se trata de instrumento legítimo de cobrança extrajudicial, amplamente utilizado pela Fazenda Pública para recuperação de créditos. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade na adoção desse mecanismo pelo Estado do Espírito Santo, pois se trata de prerrogativa legalmente conferida ao Poder Público para a efetivação da cobrança de valores regularmente inscritos em dívida ativa.

Com isso, considerando que não há vícios de desconstitua as CDAs, o protesto é legítimo, não havendo que se falar em ato ilícito apto a justificar qualquer pretensão reparatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.